Tribunal: TJMT
Processo: 1005536-10.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1005536-10.2016.8.11.0041
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO
APELADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público - SINTEP em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, julgou improcedente os pedidos iniciais, que objetivavam a declaração de nulidade dos contratos temporários, com a condenação do Réu no pagamento: a) dos valores referentes ao 1/3 de férias; b) dos valores referentes ao 13o salários com base na remuneração integral , c) depósito de FGTS, acrescidos de juros e correção monetária.
Pois bem. Analisando detidamente os autos, observo que a matéria do presente recurso, qual seja, aplicação da legitimidade da entidade sindical para substituição dos servidores contratados temporariamente no que tange ao pedido de: I) declaração da nulidade dos contratados temporários; II) condenação do Requerido ao pagamento referente ao 1/3 (um terço) de férias; dos valores referentes ao 13o salários com base na remuneração integral e, o depósito do FGTS, foi afetada perante este Tribunal de Justiça, sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000.
Desse modo, com fundamento no artigo 181-H, I, do Regimento Interno, suspendo o presente feito e o devolvo à Secretaria, para que se aguarde o julgamento definitivo da controvérsia.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora